Tribunal: STF
Processo: RE 269897
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT E ART. 202, CAPUT,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ao determinar a recomposição do valor do benefício,
respeitada a variação do salário mínimo assegurada pelo art. 58 do
ADCT, o acórdão divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, a partir do julgamento do RE 199.994 (Pleno, 23.10.97),
posto que aplicou a disposição transitória a situação que se formou
na vigência da atual Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.